Tribunal: TJES
Processo: 0000927-53.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000927-53.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE VENTORIM SARMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTE.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR DO ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. ARGUMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
CONTUMÁCIA DELITIVA DEMONSTRADA. PERICULOSIDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

M
aterialidade e autoria fartamente comprovadas no processo administrativo, boletim de ocorrência unificado, autos de reconhecimento, laudo de imagens do local do crime, e declarações Dos empregados e clientes da agência dos Correios. Precedente do STJ.

2
.
O pleito de redução da pena merece provimento, considerando o entendimento jurisprudencial de que,
o anterior envolvimento do réu com a prática criminosa, não serve de argumento para negativação do vetor da personalidade, na primeira fase da dosimetria.

Precedente do STJ.

3.

I
ncabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a
demonstração de contumácia delitiva, periculosidade, e

orientação jurisprudencial do C. STJ, no
sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

4.
O
momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar
a pena imposta ao réu para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto,

e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000927-53.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE VENTORIM SARMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ANDRÉ VENTORIM SARMENTO
,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (fls. 231/233), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima

(arts.
157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal),

à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e pretende a
absolvição.

Subsidiariamente, postula pela
redução da pena,
e concessão do direito de
recorrer em liberdade.

Por fim, pugna pela
assistência judiciária gratuita
(fls. 252/263).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 14/03/2017, ANDRÉ VENTORIM SARMENTO e Elio Correa Resende, subtraíram R$ 127.370,72 (cento e vinte e sete mil, trezentos e setenta reais, e setenta e dois centavos), da agência dos Correios de Venda Nova do Imigrante/ES.

Consta que o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade de empregados e clientes da agência.

Passo a enfrentar as teses recursais.

A defesa
requer a
absolvição
, aduzindo a fragilidade probatória.

Todavia, a

materialidade
do crime está suficientemente comprovada no processo administrativo nº 53114.000259/2017-96, que apurou o evento e o montante subtraído (apenso I), no boletim de ocorrência unificado nº 32043187 (fls. 58/59 do IP), autos de reconhecimento (fls. 65/70 do IP), e laudo de imagens do local do crime (fls. 113/116 do IP).

Já a
autoria
, restou delineada nos relatos, coerentes e harmônicos, de Adilson Rangel, Alessandra Altoé, Vagner Cleberson Machado, Clarindo Fernandes Ferreira e Loreine Carvalho da Silva (fls. 66/70 do IP e mídia de fl. 230)
, empregados dos Correios, que reconheceram ANDRÉ como um dos assaltantes.

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há qualquer indicativo de que tenha feito falsas declarações. Nesse sentido cito precedente (
STJ
- AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 07/06/2022,
DJe: 10/06/2022).

Ademais, o corréu Elio confessou, na esfera policial, que participou do crime, na companhia do ora recorrente (fl. 77 do IP).

Destarte, induvidosa é a conclusão de que o apelante, na companhia de Elio Correa Rezende, praticou o crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, e restrição da liberdade da vítima
(arts. 157, § 2º, incs. I, II e V, do Código Penal),

cenário que obsta o êxito da tese absolutória.

Sobre a dosimetria, a
pretensão de redução da pena, merece provimento.

Infere-se da sentença que o
Juiz,
quando da análise das circunstâncias judiciais, do art. 59,
caput
, do Código Penal
[1]
,

considerou desfavoráveis os vetores da
personalidade
e
circunstâncias

do crime
, o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (05 anos de reclusão).

A
cerca
da
personalidade
, o Magistrado considerou ser
“voltada para a prática de delitos”.

Contudo, o
STJ
firmou o entendimento de que eventual envolvimento
anterior com práticas delituosas
, ou existência de condenações pretéritas, devem ser atreladas, tão somente, aos
antecedentes
. Cito precedente
(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Julgamento: 02/02/2021, T6, DJe: 09/02/2021).

Já sobre o desvalor
dado às
cir
cunstâncias
do crime
, houve justificativa concreta, destacando o modus operandi empregado na execução do delito, com “prática organizada de ações, o que por certo foi fator determinante para o sucesso da empreitada criminosa”.

Nessa medida,
mantenho
a valoração negativa das
circunstâncias
do crime
,
ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável atribuída ao vetorial da
personalidade
.

Via reflexa,
impõe-se o redimensionamento da pena.

A respeito dos critérios de incremento da pena-base, em consonância com a jurisprudência do STJ, adoto a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de roubo, importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão, para cada circunstância negativada.

Avançando, não prospera a pretensão de
revogação da prisão
, com a concessão do direito de responder ao processo em liberdade,
em especial porque
o réu responde a outros 05 (cinco) processos criminais, pela prática de crimes da mesma natureza e gravidade,

circunstância que denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, e risco à ordem pública.

Ademais, a or
ientação jurisprudencial do
STJ
caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Julg.: 15/05/2023,
T5, DJe: 17/05/2023).

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o

Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Julgamento: 08/11/2022
, T5, DJe: 16/11/2022).

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Passo a redimensionar a pena.

Na primeira fase da dosimetria
,
c
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do CP (circunstâncias do crime
),

fixo a
pena-base
em

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase,
ausentes atenuantes e agravantes, pelo que fica mantida a pena-base.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, incs. I, II, e V, do CP, mantenho o percentual de majoração empregado na sentença, de 1/3 (um terço), e torno a reprimenda definitiva
em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho o quantitativo da pena de multa fixada na sentença, em 20 (vinte) dias, sob pena de

reformatio in pejus.

Mantenho o regime
semiaberto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, pois o réu foi condenado a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo, insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal
[2]
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para rever a dosimetria das penas impostas a ANDRÉ VENTORIM SARMENTO
,
fixando a reprimenda total em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto,

e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.